Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704978-67.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS DOS SANTOS RAMALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. CRIME FLAGRANCIAL. REGULARIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. MAJORAÇÃO DA PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECORRER EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa em face de sentença que condenou o acusado como incurso nas sanções descritas no artigo art. 33, caput, da Lei n.11.343/2006 e art. 12 da Lei n.10.826/03. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a nulidade da busca domiciliar efetuada (ii) se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório; (iii) a possibilidade de absolver o acusado da posse de munição, pela atipicidade material, (iv) a correção da pena imposta, em virtude da alegação de ocorrência de bis in idem, uma vez que a mesma fundamentação (natureza e quantidade das drogas apreendidas) foi usada em dois momentos diversos; (v) a possibilidade de fixar regime menos gravoso e de expedir alvará de soltura. . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelarem a presença de fundadas razões para a realização da diligência, dispensa-se a prévia autorização do morador ou a expedição de mandado judicial autorizando a busca domiciliar. 3.1. A busca domiciliar ocorreu a partir da verificação de elementos objetivos e de fundadas razões, anteriores à diligência, que justificaram a entrada na residência do réu em virtude da verificação, de forma concreta, da ocorrência de crime no local. 4. A jurisprudência deste eg. TJDFT é pacífica no sentido de que os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial credibilidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. Precedentes do TJDFT. 5. A despeito da insurgência deduzida no recurso, tenho que a sentença está ancorada em elementos idôneos e suficientes para sustentar as condenações proferidas. 6. O delito de posse de munição de arma de fogo, de seus acessórios ou de munições é crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de possuir ilegalmente o armamento ou a munição. 7. A jurisprudência, entretanto, tem considerado possível o reconhecimento da atipicidade material, com aplicação do princípio da insignificância, quando a conduta do agente se restringe à posse, tão somente, de pequena quantidade de munição, desacompanhada da arma de fogo, e desde que, não esteja associada a prática de outro crime no mesmo contexto. 7.1. Restando o réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e posse de munição, inviável a aplicação do princípio da insignificância. 8. Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou tese no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena (Tema 712). No caso em apreço, a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida foram valoradas na primeira fase da dosimetria, razão pela qual inviável afastar a incidência da causa especial de redução de pena ou mesmo utilizar referida fundamentação para fins de modulação da fração de redução. 9. Considerando, portanto, que o apelado é primário, de bons antecedentes, e na sentença, não há provas concretas, de que se dedica a atividades criminosas e integra organização criminosa destinada a este fim, de rigor o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, no seu grau máximo de 2/3 (dois terços), pois a natureza e a quantidade de drogas já foram utilizadas na primeira fase da dosimetria, não podendo ser aferidas na terceira etapa, sob pena de bis in idem. 10. Tratando-se de réu primário cuja pena foi estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos (art. 33, §2o, alínea “c” Código Penal), tendo sido valorada negativamente contra si apenas uma circunstância do artigo 42 da LAD, permite-se que inicie o cumprimento da pena em regime aberto. 11. Preenchido os requisitos do artigo 44 do Código Penal, concede-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 12. Fixado o regime aberto para cumprimento inicial da reprimenda, concedido o direito de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e não estando presentes os pressupostos da prisão preventiva, deve ser deferido ao apelante o direito de recorrer em liberdade. IV. DISPOSITIVO 13. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido com expedição de alvará de soltura. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 157, § 1o, 245, e 619, todos do Código de Processo Penal, e 5o, inciso XI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando a nulidade da prova obtida por meio de ingresso domiciliar forçado e desprovido de justa causa. Defende, portanto, o desentranhamento dos elementos contaminados, e a sua consequente absolvição, com base no artigo 386, inciso II, do CPP. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 157, § 1o, 245, e 619, todos do Código de Processo Penal, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Desta forma, havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelarem a presença de fundadas razões para a realização da diligência, dispensa-se a prévia autorização do morador ou a expedição de mandado judicial autorizando a busca domiciliar. Nota-se, portanto, que a busca domiciliar não ocorreu de forma aleatória, mas foi baseada em circunstâncias prévias que justificaram o ingresso dos policiais na residência, ante as evidentes suspeitas de haver objetos ilícitos no local. Assim, de se afirmar que não há ilegalidade da colheita de provas na busca domiciliar, razão pela qual, não há que se falar em nulidade do processo (ID 72327433). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016